Tribunal: TJES
Processo: 0004329-87.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004329-87.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS SILVEIRA DE RESENDE e outros
APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004329-87.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SILVEIRA DE RESENDE, MONICA EDUARDA VICENTE DE RESENDE

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANA SILVEIRA DE RESENDE DE CAMPOS - ES24297-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA SILVEIRA DE RESENDE DE CAMPOS - ES24297-A
Advogados do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A, LORENZO FRANCO ANALIA - ES22049

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE CARLOS OILVEIRA DE RESENDE
e
MÔNICA EDUARDA VICENTE DE RESENDE
em face da r. sentença de fls. 197/201-v.º, integrada pela decisão de fls. 215/216-v.º que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
CARLOS EDUARDO VICENTE DE RESENDE
, representado pelos ora apelantes, em face da apelada, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à obrigação de fazer, ante o falecimento do requerente, tendo condenado a requerida a indenizar os sucessores do requerente no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 43/75 do ID 2325112, os apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
diante das circunstâncias da causa, o valor fixado a título de danos morais é irrisório, não correspondendo ao dano efetivamente suportado pelo filho dos recorrentes, destoando ainda das quantias fixadas em casos análogos;
(II)
a partir do método bifásico de arbitramento de indenizações por danos extrapatrimoniais, deve-se chegar a um valor básico para a reparação e, em seguida, ter em conta as peculiaridades do caso concreto para majoração da quantia base;
(III)
no caso, os interesses jurídicos lesados foram a saúde, o sossego e a dignidade da pessoa humana, pois ao se negar indevidamente a realizar os procedimentos médicos dos quais o filho dos recorrentes necessitava, a apelada colocou em risco a sua vida;
(IV)
mesmo tendo feito a contratação de um plano de saúde para que seu filho pudesse receber o devido tratamento da patologia que o acometia, os recorrentes viram-se em urna situação de forte descaso;
(V)
a patologia que acometia o requerente, filho dos Apelantes, deve ser considerada para a fixação do quantum indenizatório, uma vez que se tratava de doença extremamente grave, que colocou o adolescente em risco de vida, além de submetê-lo a uma situação extremamente degradante.

Contrarrazões do apelado apresentadas às fls. 81/88 do ID nº 2325112, pugnando pela incolumidade da sentença recorrida.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE CARLOS OILVEIRA DE RESENDE
e
MÔNICA EDUARDA VICENTE DE RESENDE
em face da r. sentença de fls. 197/201-v.º, integrada pela decisão de fls. 215/216-v.º que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
CARLOS EDUARDO VICENTE DE RESENDE
, representado pelos ora apelantes, em face da apelada, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à obrigação de fazer, ante o falecimento do requerente, tendo condenado a requerida a indenizar os sucessores do requerente no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 43/75 do ID 2325112, os apelantes alegam, em síntese, que:
(I)
diante das circunstâncias da causa, o valor fixado a título de danos morais é irrisório, não correspondendo ao dano efetivamente suportado pelo filho dos recorrentes, destoando ainda das quantias fixadas em casos análogos;
(II)
a partir do método bifásico de arbitramento de indenizações por danos extrapatrimoniais, deve-se chegar a um valor básico para a reparação e, em seguida, ter em conta as peculiaridades do caso concreto para majoração da quantia base;
(III)
no caso, os interesses jurídicos lesados foram a saúde, o sossego e a dignidade da pessoa humana, pois ao se negar indevidamente a realizar os procedimentos médicos dos quais o filho dos recorrentes necessitava, a apelada colocou em risco a sua vida;
(IV)
mesmo tendo feito a contratação de um plano de saúde para que seu filho pudesse receber o devido tratamento da patologia que o acometia, os recorrentes viram-se em urna situação de forte descaso;
(V)
a patologia que acometia o requerente, filho dos Apelantes, deve ser considerada para a fixação do quantum indenizatório, uma vez que se tratava de doença extremamente grave, que colocou o adolescente em risco de vida, além de submetê-lo a uma situação extremamente degradante.

Antes de se passar à análise das teses recursais, cabe narrar que
CARLOS EDUARDO VICENTE DE RESENDE
, representado por seus genitores, ora apelantes, ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e
ALCINA ALVES
, sustentando que em 20/12/2017 o fez a portabilidade de seu plano de saúde anterior da operadora anterior, UNIMED Norte Capixaba, tornando-se assim segurado do plano de saúde primeiro requerido.

Afirma, ainda, que quando da contratação, lhe fora assegurado pela corretora segunda requerida que não seria necessária a observância de carência, circunstância especialmente relevante na medida em que é portador de doença oncológica. Aduz que não omitiu dos requeridos a referida doença e que foi instruído pela segunda demandada no sentido de ser desnecessária a comunicação.

Segundo o requerente, em março de 2018 foi surpreendido ao ser impedido de realizar exames solicitados por seu médico assistente, tendo sido exigida pelo primeiro requerido a realização de perícia. Posteriormente, obteve resposta negativa do plano, sob o fundamento de que os exames não poderiam ser autorizados por se tratar de doença preexistente.

Em função da negativa, em 25 de abril de 2018 o próprio requerente custeou a realização dos exames e, de posse do diagnóstico, o médico elaborou o relatório de fl. 65 indicando que o requerente apresentava tumor volumoso que se estendia da dorsal 10 (D10) até a lombar 1 (L1), com extensão para o canal medular e com compressão radicular, dados que justificavam a dor intensa relatada pelo paciente e indicavam a necessidade urgente de abordagem neurocirúrgica, para que em seguida fosse retomada a quimioterapia de resgate.

Diante de tais circunstâncias, requereu, em sede de tutela de urgência antecipada, fosse determinada ao primeiro requerido a realização dos procedimentos prescritos, o que restou deferido pelo magistrado de primeira instância, conforme decisão de fls. 51/53, tendo sido o mandado cumprido em 09/05/2018 (certidão de fl. 88).

O requerente peticionou às fls. 126/131-v.º informando que procedimento só foi efetivamente autorizado em 12/05/2018. Todavia, em razão da urgência do caso, o requerente buscou atendimento no SUS, tendo sido internado em 11/05/2018, ocasião em que foi submetido ao tratamento cirúrgico, com alta em 30/05/2018.

Posteriormente, os representantes do requerente peticionaram às fls.190/191, comunicando o seu óbito, pleiteando assim a habilitação, para fins de regularização processual.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, via da qual o magistrado de primeira extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à obrigação de fazer, por perda superveniente de objeto, tendo julgado procedentes os demais pleitos autorais em face da primeira requerida, condenando-a a ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em sede de indenização por danos materiais, assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Realizado este breve introito, denota-se que a pretensão recursal diz respeito unicamente ao
quantum
fixado a título de danos morais, tido pelos apelantes como irrisório diante da situação vivenciada pelo demandante sucedido. Neste contexto, saliento desde já que o pleito não merece acolhida, conforme passo a aduzir.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor contratou com a requerida o plano de saúde coletivo empresarial denominado “São Bernardo Pleno Empresarial Especial”, cujas condições gerais constam às fls. 113/123.

No ato da contratação, o autor preencheu a declaração de saúde de fls. 80/81, da qual se denota que à época da contratação do plano de saúde este apresentava doença preexistente (neuroblastoma vertebral).

É sabido que, quando constatada doença ou lesão preexistente, pode haver previsão contratual de cobertura parcial temporária, a qual caracteriza-se por se tratar de um período de até 24 (vinte e quatro) meses durante o qual o consumidor não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar “n
este período, pode haver exclusão da cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade diretamente relacionados às doenças ou lesões preexistentes. Os demais procedimentos para as doenças ou lesões preexistentes (consultas e diversos exames) serão cobertos pela operadora, de acordo com o tipo de plano contratado, após o cumprimento dos prazos de carência. Após os 24 meses, será integral a cobertura prevista na legislação e no contrato
”
1
.

Significa dizer, havendo previsão contratual da cobertura parcial temporária, como no caso dos autos (fls. 116-v.º/117), eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade diretamente relacionados às doenças ou lesões preexistentes serão cobertos somente após o período de 24 (vinte e quatro) meses.

A exceção fica a cargo de situações de urgência e emergência, nas quais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência.
2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Desse modo, uma vez comprovada a urgência ou emergência do procedimento requerido, é descabida a negativa de autorização com base na alegação do período de carência do plano de saúde.

As situações consideradas de emergência ou urgência médica que afastariam o período de carência encontram-se descritas na Lei n° 9.656/98,
verbis:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional [...]

É possível observar que, embora tenha sido requisitados os exames de “cintilografia com MIBG (metaiodobenzilguanidina)” e “ressonância magnética da coluna torácica e lombar”, não há nos autos elementos que comprovem que tais procedimentos foram solicitados em caráter de urgência ou emergência, nos termos das definições supra. O requerente não juntou aos autos o pedido médico referente aos exames em questão, tendo apenas anexado o comprovante de negativa de cobertura (fls. 32/33).

Vale destacar que a negativa de realização dos exames ocorreu em março de 2018, sendo que o relatório de fl. 65, que indica que o requerente necessitava de urgente de abordagem neurocirúrgica é datado de 07/05/2018. E, diante deste diagnóstico, o requerente ajuizou a presente ação, tendo obtido liminarmente a autorização para realização dos procedimentos, o que fora cumprido pelo plano de saúde em 12/05/2018, data em que o autor já se encontrava internado em nosocômio da rede pública.

Ocorre que o pedido indenizatório do autor é baseado na negativa de realização dos exames, não havendo nos autos provas que atestem que, diante do diagnóstico obtido com a realização dos procedimentos com recursos próprios, os quais indicaram a urgência da intervenção cirúrgica, tenha o requerente pleiteado junto à requerida a realização da cirurgia, com obtenção de nova negativa de cobertura.

Portanto, a negativa de cobertura inicial, que ensejou o pleito indenizatório, se deu com observância das disposições legais, havendo ainda expressa previsão contratual de cobertura parcial temporária por 24 (vinte e quatro) meses em caso de moléstia preexistente, a qual é admitida pelo próprio requerente na exordial.

Também não se sustenta a tese autoral de que teria ocorrido a portabilidade da carência, pois além de não haver provas neste sentido, a própria assinatura em apartado do Termo de Aproveitamento / Redução de Carência (fl. 79) denota que foi dada ciência específica ao contratante quanto ao não aproveitamento de carência em relação a preexistências.

Desse modo, vislumbra-se tratar de situação que acarretaria até mesmo a improcedência do pleito indenizatório. Contudo, havendo recurso apenas dos sucessores do requerente, em função da vedação da
reformatio in pejus
, a manutenção do capítulo recorrido, por todos os seus termos, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

1
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_carencia_doenca_ urgencia.pdf>. Acesso em 01 nov. 2018.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE
–
NEGATIVA DE COBERTURA
–
DOENÇA PREEXISTENTE
–
POSSIBILIDADE
–
ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
–
RECURSO SOMENTE DOS REQUERENTES
–
PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS

–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Pretensão recursal que diz respeito unicamente ao
quantum
fixado a título de danos morais, tido pelos apelantes como irrisório diante da situação vivenciada pelo demandante sucedido.

2.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor contratou com a requerida o plano de saúde coletivo empresarial denominado “São Bernardo Pleno Empresarial Especial”, cujas condições gerais constam às fls. 113/123. No ato da contratação, o autor preencheu a declaração de saúde de fls. 80/81, da qual se denota que à época da contratação do plano de saúde este apresentava doença preexistente (neuroblastoma vertebral).

3.
É sabido que, quando constatada doença ou lesão preexistente, pode haver previsão contratual de cobertura parcial temporária, a qual caracteriza-se por se tratar de um período de até 24 (vinte e quatro) meses durante o qual o consumidor não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas.

4.
Significa dizer, havendo previsão contratual da cobertura parcial temporária, como no caso dos autos (fls. 116-v.º/117), eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade diretamente relacionados às doenças ou lesões preexistentes serão cobertos somente após o período de 24 (vinte e quatro) meses.

5.
A exceção fica a cargo de situações de urgência e emergência, nas quais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado. Todavia, é possível observar que, embora tenha sido requisitados os exames de “cintilografia com MIBG (metaiodobenzilguanidina)” e “ressonância magnética da coluna torácica e lombar”, não há nos autos elementos que comprovem que tais procedimentos foram solicitados em caráter de urgência ou emergência, nos termos das definições supra.

6.
Vale destacar que a negativa de realização dos exames ocorreu em março de 2018, sendo que o relatório de fl. 65, que indica que o requerente necessitava de urgente de abordagem neurocirúrgica é datado de 07/05/2018. E, diante deste diagnóstico, o requerente ajuizou a presente ação, tendo obtido liminarmente a autorização para realização dos procedimentos, o que fora cumprido pelo plano de saúde em 12/05/2018, data em que o autor já se encontrava internado em nosocômio da rede pública.

7.
Ocorre que o pedido indenizatório do autor é baseado na negativa de realização dos exames, não havendo nos autos provas que atestem que, diante do diagnóstico obtido com a realização dos procedimentos com recursos próprios, os quais indicaram a urgência da intervenção cirúrgica, tenha o requerente pleiteado junto à requerida a realização da cirurgia, com obtenção de nova negativa de cobertura.

8.
Portanto, a negativa de cobertura inicial, que ensejou o pleito indenizatório, se deu com observância das disposições legais, havendo ainda expressa previsão contratual de cobertura parcial temporária por 24 (vinte e quatro) meses em caso de moléstia preexistente, a qual é admitida pelo próprio requerente na exordial.

9.
Também não se sustenta a tese autoral de que teria ocorrido a portabilidade da carência, pois além de não haver provas neste sentido, a própria assinatura em apartado do Termo de Aproveitamento / Redução de Carência (fl. 79) denota que foi dada ciência específica ao contratante quanto ao não aproveitamento de carência em relação a preexistências.

10.
Desse modo, vislumbra-se tratar de situação que acarretaria até mesmo a improcedência do pleito indenizatório. Contudo, havendo recurso apenas dos sucessores do requerente, em função da vedação da
reformatio in pejus
, a manutenção do capítulo recorrido, por todos os seus termos, é medida que se impõe.

11
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.